Tribunal: STF
Processo: AI 868663
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Maria Goreti de Mello interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. NEGATIVA DE SEU SEGUIMENTO DIANTE DE SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ADOÇÃO EFETIVADA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ADOTANDA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DE SEU REGISTRO DE NASCIMENTO PARA DELE CONSTAR O NOME DE SEUS AVÓS ADOTIVOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO. Nada há que ser alterado na decisão agravada, máxime quando ela, embasada em jurisprudência dominante deste colendo Tribunal de Justiça, nega seguimento à Apelação, tendo em vista sua manifesta improcedência, por entender ser impossível a inclusão na certidão de nascimento da adotanda, o nome de seus avós adotivos, máxime quando sua adoção ocorreu sob a égide do Código Civil de 1916.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 227, § 6º, da Constituição Federal. Pleiteia a reforma do acórdão recorrido com o fim de “autorizar a inclusão no registro de nascimento da recorrente os nomes de seus avós adotivos”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, pelo “não cabimento do recurso”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Agravo de Instrumento contra despacho denegatório de recurso extraordinário. Direito Administrativo. Pleito de retificação de registro civil de nascimento indeferido pelas instâncias ordinárias. Adoção simples realizada por escritura pública e celebrada sobre a égide do Código Civil de 1916. Tema de índole infraconstitucional que refoge ao âmbito do recurso extraordinário. Agravo de instrumento limitado a repisar os argumentos anteriormente deduzidos no recurso extraordinário. Parecer pelo não cabimento do recurso.”



    Decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada na seguinte fundamentação:



    “Compulsando os autos, verifica-se que o Colegiado dirimiu a controvérsia ao entendimento de que:



    A pretensão da apelante colide com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça, visto que prevalece o entendimento de que a inclusão do nome dos avós adotivos no registro civil de nascimento, quando a adoção tiver sido feita na vigência do Código Civil de 1916 e antes da Constituição da República de 1988, viola o ato jurídico perfeito. (fl. 165)



    Tal deliberação, suficiente para manter o julgado, não foi infirmada pela recorrente, que não logrou demonstrar o suposto desacerto da dicção contida no acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência do enunciado nº 283 da Súmula do STF.’



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à incidência da Súmula nº 283 deste Supremo Tribunal Federal.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Corroborando essa conclusão, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “As razões do agravo de instrumento deveriam estar dirigidas de modo a infirmar o despacho denegatório. Nada disse a Agravante a respeito do óbice da Súmula 283 do STF, tendo-se limitado a repisar os argumentos anteriormente deduzidos no recurso extraordinário. Nesse sentido:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZOES QUE DEVEM ESTAR DIRIGIDAS DE MODO A INFIRMAR O DESPACHO DENEGATORIO. A petição de agravo de instrumento deve estar dirigida contra a fundamentação do despacho presidencial denegatorio. Limitando-se a repisar os argumentos anteriormente deduzidos no recurso extraordinário, prevalecem os obices levantados. Deficiência que não pode ser suprida na fase do agravo regimental. Agravo regimental improvido. (AI 155406 AgR, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 20-09-1994, DJ 02-06-1995 PP-16238 EMENT VOL-01789-02 PP-00412)



    Ante o exposto, não conheço do agravo. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que a decisão que não admitiu o recurso extraordinário foi proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente